Tribunal: TJPA
Processo: 0814175-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814175-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSEMEIRE DO VALES FONSECA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
PROCESSO Nº 0814175-96.2023.8.14.0000
RECORRENTE: MARIA ROSEMEIRE DO VALES FONSECA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Maria Rosemeire do Vales Fonseca contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade. No processo originário, foi ajuizada Ação Popular visando suspender a Concorrência Pública nº 2/2023, promovida pelo Município de Belém, para contratação de empresa responsável pela gestão de resíduos sólidos, sob alegação de irregularidade na destinação da área escolhida para a instalação do aterro sanitário, situada em Área de Preservação Permanente (APP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o agravo de instrumento interposto pela agravante observou o princípio da dialeticidade, enfrentando especificamente os fundamentos da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória;
(ii) avaliar a possibilidade de análise de novos documentos apresentados em grau recursal, os quais não foram submetidos ao contraditório em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não prospera, uma vez que a agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão interlocutória, em afronta ao princípio da dialeticidade, conforme previsto no artigo 1.016, III, do Código de Processo Civil. A decisão de origem fundamentou o indeferimento da tutela provisória na ausência de elementos probatórios suficientes e na inexistência de perigo de dano iminente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é consolidada no sentido de que a ausência de impugnação específica configura vício insanável que conduz ao não conhecimento do recurso, conforme precedentes citados.

A apresentação de documentos novos, como o parecer técnico da Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN), não pode ser considerada, pois tais elementos não foram submetidos ao contraditório no juízo de origem, inviabilizando sua análise em sede recursal.

A definição do local exato para instalação do aterro sanitário é etapa posterior ao certame licitatório, sujeita à análise técnica e cumprimento das normas ambientais, não havendo, neste momento, prova de risco ambiental concreto e imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Tese de julgamento
:

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade, é inadmissível, nos termos do artigo 1.016, III, do CPC.

Documentos novos apresentados em sede recursal, sem submissão ao contraditório no juízo de origem, não podem ser considerados pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.016, III, e 932, III; CF/1988, art. 225; Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015.

TJPA, Apelação Cível nº 0009113-68.2016.8.14.0028, Rel. José Antônio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.11.2024.

TJPA, Apelação Cível nº 0855031-14.2019.8.14.0301, Rel. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 03/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Maria Rosemeire do Vales Fonseca, contra a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0814175-96.2023.8.14.0000, que não conheceu do recurso por ausência de requisitos de admissibilidade.

Na origem, a recorrente ajuizou Ação Popular perante o Juízo da Vara Única de Acará, sustentando que a Concorrência Pública nº 2/2023, promovida pelo Município de Belém, para a contratação da futura empresa responsável pela gestão da nova central de tratamento e destinação de resíduos sólidos, apresenta vícios capazes de comprometer sua legalidade.

Alegou, especificamente, que o local proposto para a implementação do aterro sanitário encontra-se em Área de Preservação Permanente (APP), com a presença de nascentes e cursos d’água, configurando, em tese, grave ameaça ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Na decisão interlocutória originária, foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da licitação, ao argumento de que não havia elementos probatórios suficientes que indicassem a existência de flagrante irregularidade na condução do certame, bem como pela ausência de demonstração de perigo de dano iminente.

Inconformada, a autora interpôs agravo de instrumento, sustentando que a área destinada ao aterro sanitário foi confirmada como pertencente à empresa licitante Terraplena Ltda., o que seria evidenciado por parecer técnico emitido pela Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN) de Belém. Ressaltou que o parecer reconheceu a presença de APP no imóvel e, mesmo assim, conferiu viabilidade técnica à instalação do aterro sanitário.

Na decisão de id n° 16410542, proferi decisão pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a recorrente não teria impugnado os fundamentos da decisão recorrida, infringindo o princípio da dialeticidade. Ademais, destaquei que os documentos apresentados, como o parecer técnico emitido pela SESAN, não foram submetidos ao contraditório no juízo de origem, inviabilizando sua apreciação.

Nas razões do presente agravo interno (id n° 16881830), a argumenta que a decisão monocrática desconsiderou os fundamentos do agravo de instrumento, que demonstravam a gravidade da ameaça ambiental decorrente da implementação do aterro sanitário em APP.

Reitera que os documentos anexados, notadamente o parecer técnico da SESAN, comprovam a ilegalidade do certame, ao permitir a utilização de áreas de preservação ambiental para fins de destinação de resíduos sólidos, em afronta ao Código Florestal e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que veda a utilização de APPs para aterros sanitários.

Ao final, requer que a decisão monocrática seja reformada, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e a concessão da tutela de urgência, para determinar a suspensão da Concorrência Pública nº 2/2023 até o julgamento final da lide.

O Município de Belém, parte agravada, não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão constante nos autos (ID 17855026).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme narrado, trata-se de agravo interno interposto por Maria Rosemeire do Vales Fonseca contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento nº 0814175-96.2023.8.14.0000, que não conheceu do recurso com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão interlocutória, em desrespeito ao princípio da dialeticidade.

O presente agravo interno, portanto, visa à reforma da referida decisão monocrática.

Em suas razões recursais, argumenta que a decisão monocrática foi equivocada ao não conhecer do agravo de instrumento, alegando que teria cumprido o requisito da dialeticidade ao expor, de forma clara, a conexão entre os argumentos apresentados e os fundamentos da decisão interlocutória.

Reitera que o agravo de instrumento interposto tinha por objetivo suspender a Concorrência Pública nº 2/2023, promovida pelo Município de Belém, devido à possível instalação de um aterro sanitário em Área de Preservação Permanente (APP), configurando violação ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, bem como à legislação ambiental, especialmente o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012).

A recorrente reforça que apresentou documento essencial – um parecer preliminar emitido pela Prefeitura de Belém – que confirmaria que a empresa Terraplena Ltda é proprietária da área pretendida para instalação do aterro sanitário, caracterizada como APP. Ressalta que o parecer corrobora o risco de dano ambiental irreversível, dado que a área abriga nascentes e cursos d’água, além de estar situada em região sensível do ponto de vista ecológico.

Ademais, a agravante aponta que a realização do certame sem as devidas adequações no edital resultará não apenas em prejuízos ao meio ambiente, mas também em danos ao erário público, considerando que a possível contratação de empresa que proponha o uso de área inadequada para aterro sanitário acarretará despesas vultosas para a regularização ou mesmo cancelamento do empreendimento.

Assim, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final, a fim de evitar a consolidação de atos administrativos lesivos e a concretização de danos irreparáveis.

Contudo, ao analisar detidamente os argumentos expostos no agravo interno e os elementos constantes nos autos, constato que os fundamentos utilizados pela recorrente não têm o condão de alterar o entendimento fixado na decisão monocrática anteriormente proferida.

Na oportunidade, restou evidente que o agravo de instrumento interposto não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão interlocutória, em flagrante afronta ao princípio da dialeticidade, o qual exige que o recorrente enfrente diretamente as razões da decisão recorrida.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória, sob a justificativa de que o edital da Concorrência Pública nº 2/2023 não apontava o local exato para a instalação do aterro sanitário, prevendo que a escolha seria realizada pela licitante vencedora, sujeita a análise técnica posterior. Além disso, não foi demonstrada, nos autos originários, a existência de risco ambiental concreto ou iminente que justificasse a suspensão do certame.

Na interposição do agravo de instrumento, a recorrente limitou-se a reiterar os mesmos argumentos apresentados na petição inicial, sem rebater de forma direta e objetiva os fundamentos da decisão de origem.

É essencial destacar que o princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, exige que o recurso contenha a exposição clara e específica dos fundamentos que justifiquem a reforma ou a anulação da decisão impugnada. Essa exigência tem como objetivo assegurar que o recorrido possa apresentar contrarrazões adequadas e que o Tribunal tenha condições de delimitar o objeto do julgamento. A ausência de tal impugnação constitui vício insanável, que conduz ao não conhecimento do recurso.

Vejamos a jurisprudência acerca da violação ao princípio da dialeticidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009. RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO, REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...) III.
Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento. (...) V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada. Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
"). VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal. VII. Agravo Regimental não conhecido. (AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

4. O princípio da dialeticidade requer que o recurso ataque diretamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não ocorreu neste caso, inviabilizando o conhecimento da apelação.

5. A jurisprudência do STJ é uníssona ao exigir impugnação específica dos fundamentos da decisão para o conhecimento do recurso, conforme precedentes citados.

III. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu da apelação.

7.
Tese firmada: "O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, tratando de matéria estranha ao objeto da controvérsia, é inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade”.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009113-68.2016.8.14.0028 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2024 )

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade, autorizando

o não conhecimento do recurso de Apelação.
2. A inovação recursal conduz ao não conhecimento da matéria não suscitada e apreciada

em primeiro grau.”

(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800229-33.2023.8.14.0105 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024 )

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR EXECUTADO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO GUERREADA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM OS ARGUMENTOS DECISÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

Conforme evidenciado na fundamentação, o apelante não impugnou especificamente as bases do decisum atacado, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência;

Apelação não conhecida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002087-26.2018.8.14.0003 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO

CONHECIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo não deve prosperar, uma vez que o recorrente limitou-se a repetir os argumentos já apresentados na contestação,

sem atacar os fundamentos da sentença.

4. O princípio da dialeticidade exige que a fundamentação recursal impugne os argumentos da decisão recorrida, o que não

ocorreu no caso.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reafirma que o recurso deve ser rejeitado se não há impugnação específica dos

fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido, porém desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade,

sendo motivo para o não conhecimento do recurso".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855031-14.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

1-
À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo
ad quem
ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente apenas reforçou os termos da peça inicial de Apelação, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios.

2-
Recurso de Agravo Interno NÃO CONHECIDO face a sua manifesta inadmissibilidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0020399-44.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024 )

Além disso, embora tenha anexado o parecer preliminar da Prefeitura de Belém, que supostamente corrobora suas alegações, tal documento não foi submetido ao juízo de primeiro grau, o que impede sua análise neste momento.

É válido relembrar que no sistema processual brasileiro, à instância recursal é reservada a função de controle da correção da decisão proferida no órgão
a quo
, e não a de exame irrestrito da causa. Em linhas gerais, ao tribunal não compete construir originariamente a decisão do caso ou, tampouco, reconstruí-la com materiais que não foram postos à disposição do juízo de primeiro grau.

Além disso, conforme apontado na decisão interlocutória, a avaliação técnica sobre a área indicada para a instalação do aterro sanitário será realizada em momento oportuno, após a definição da licitante vencedora, respeitando as diretrizes legais e ambientais aplicáveis.

Diante desse panorama, entendo que não há elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

A manutenção da referida decisão é medida que se impõe, por estar em conformidade com a legislação processual vigente e o entendimento jurisprudencial consolidado.

Diante de todo o contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025